Tribunal: TJDFT
Processo: 0729126-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. CRIMES SEXUAIS E MAUS-TRATOS CONTRA CRIANÇA. PEDIDO DE NOVO DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ART. 11, § 2o, DA LEI No 13.431/2017. PROTEÇÃO CONTRA REVITIMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada contra decisão da Juíza da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de nova oitiva da vítima em juízo, sob o argumento de que a criança já havia sido ouvida em depoimento especial na fase policial, nos termos da Lei no 13.431/2017.
2. Os reclamantes alegam cerceamento de defesa, sustentando que a oitiva realizada na delegacia não contou com a presença de defensor e não teria validade como prova judicial. Pleiteiam, assim, a repetição do depoimento especial em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. O magistrado indeferiu o pedido, destacando a ausência de justificativa concreta de imprescindibilidade e o risco de revitimização da criança, decisão mantida pelo parecer ministerial e objeto da presente reclamação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de novo depoimento especial da vítima, já ouvido em fase policial, configura cerceamento de defesa; (ii) determinar se, à luz do art. 11, § 2o, da Lei no 13.431/2017, é cabível a repetição da oitiva de criança vítima de violência sexual sem demonstração de imprescindibilidade e concordância da vítima ou de seu representante legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 11, § 2o, da Lei no 13.431/2017 estabelece que o depoimento especial de criança ou adolescente vítima de violência não pode ser repetido, salvo quando demonstrada a imprescindibilidade pela autoridade competente e houver concordância da vítima ou responsável legal.
6. A finalidade da norma é proteger a vítima contra a revitimização institucional, evitando que seja obrigada a reviver traumas em múltiplas oitivas, conforme o princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227).
7. A decisão judicial de indeferir nova oitiva foi devidamente fundamentada, destacando que a defesa não apontou nenhum ponto obscuro, contradição ou omissão no depoimento anterior que justificasse a repetição do ato, tampouco demonstrou prejuízo concreto à ampla defesa.
8. O depoimento especial realizado na fase inquisitorial, ainda que colhido perante autoridade policial, constitui prova válida se conduzido de acordo com o protocolo legal e pode ser considerado pelo juiz, destinatário final da prova (CPP, art. 155).
9. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que o depoimento especial é um direito da vítima, não do acusado, e sua repetição sem necessidade configuraria violação à dignidade da pessoa humana (REsp 2.206.417/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 3/9/2025; Acórdão 2049130, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25/9/2025).
10. O indeferimento de diligências probatórias, quando devidamente motivado, não caracteriza cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado do STF e STJ (HC 252867 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2a Turma, j. 25/4/2025; AgRg no RHC 199.899/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 14/4/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Reclamação improcedente.
Tese de julgamento:
1. A repetição do depoimento especial de criança vítima de violência é medida excepcional, admitida apenas mediante demonstração concreta de imprescindibilidade e concordância da vítima ou de seu responsável legal.
2. A ausência de nova oitiva não configura cerceamento de defesa quando o depoimento anterior foi colhido de acordo com o protocolo legal e não se demonstrou prejuízo concreto.
3. O depoimento especial é instrumento de proteção da vítima e não direito subjetivo do acusado, devendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção integral da criança.